Tribunal: TCU
Processo: 032.428/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 3.133/2013  Plenário, prolatado no âmbito de auditoria de conformidade com vistas a avaliar a execução das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Aracaju/SE, vinculadas ao Termo de Compromisso 0224.291-47/2007, inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada por força do Acórdão 3133/2013-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de auditoria de conformidade com vistas a avaliar a execução das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Aracaju/SE, vinculadas ao Termo de Compromisso 0224.291-47/2007, inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivando-se os presentes autos; e 9.2. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Caixa e ao Ministério das Cidades.